Tribunal: STF
Processo: RHC 242007
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”, DO CÓDIGO PENAL: DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 897.167/SP (e-doc. 26).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 37 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 16, caput (posse de arma de fogo de uso restrito), art. 16, parágrafo único, inc. III (porte de artefato explosivo), da Lei nº 10.826, de 2003; art. 304, c/c o art. 297 (uso de documento público falso), e art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, para aplicar o princípio da consunção e afastar o concurso material quanto aos crimes previstos na Lei nº 10.826, de 2003, mantendo a condenação quanto aos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa armada e uso de documento falso. Redimensionou a pena em 6 anos e 15 dias de reclusão, além de 13 dias-multa (e-doc. 6). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 9). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, o cabimento da atenuante da confissão espontânea, com relação também ao crime de associação criminosa.



    6. Requer a readequação da pena.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observo que o Ministro Relator, no STJ, na decisão mantida no ato ora recorrido, entendeu acertada a compreensão do Tribunal de Justiça sobre a inaplicabilidade da atenuante da confissão no tocante ao crime de associação criminosa, com os seguintes fundamentos:



    “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal).



    No presente caso, sobre a referida atenuante, a Corte de origem consignou (eSTJ fls. 75/76):



    Nas duas fases da persecução penal, o embargante negou sua participação no crime de associação criminosa. 



    Na delegacia de polícia o embargante confirmou que tinha conhecimento em explosivos e sabia como manejar e instalar artefatos nas máquinas de autoatendimento. Disse que combinou com “Veio” para se encontrarem em uma lanchonete. Em nenhum momento, William confessou participar de uma associação criminosa. 



    Em juízo, William negou todos os fatos. E como se vê, conforme constou expressamente do v. Acórdão “Negou ter dito, na delegacia de polícia, que integrava grupo criminoso dedicado à prática de crimes patrimoniais”. 



    O trecho que o embargante indica às fls. 1022 é um parágrafo retirado da denúncia. 



    De outra parte, o embargante confessou aos policiais civis, informalmente, a posse dos artefatos explosivos e onde eles estavam armazenados, de sorte que em relação ao crime previsto no artigo 16,caput, da Lei nº 10.826/03, foi devidamente reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, sendo ela compensada integralmente com a agravante da reincidência. 



    Desta forma, considerando que o embargante não confessou o delito de associação criminosa, não há como se reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação a este crime. 



    Conforme se observa da transcrição acima, o Tribunal local consignou que, ao contrário do que alega a defesa, em nenhum momento, William confessou participar de uma associação criminosa (e-STJ fl. 75). Foi consignado que o paciente não confessou em juízo ou na delegacia - Em nenhum momento, William confessou participar de uma associação criminosa. Em juízo, William negou todos os fatos. E como se vê, conforme constou expressamente do v. Acórdão “Negou ter dito, na delegacia de polícia, que integrava grupo criminoso dedicado à prática de crimes patrimoniais” (e-STJ fl. 75). A confissão foi em relação ao delito do art. 16 da LEi n. 10.826/2003, tanto que para esse crime, a atenuante foi reconhecida. 



    Assim, tendo em vista que o paciente não confessou o delito de associação criminosa, não há como reconhecer a atenuante da confissão. (...)” (e-doc. 9, p. 3-4; grifos nossos).



    8. Sendo assim, ausente confissão da prática do delito de associação criminosa armada, não se mostra viável a incidência da atenuante respectiva.



    9. Ademais, tendo sido assentando pelas instâncias antecedentes que o recorrente assumiu somente a prática de um dos crimes, negando com relação à associação criminosa, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator